Tribunal: TJMT
Processo: 1024407-75.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1024407-75.2020.8.11.0000
Impetrante: Edson Felipe Toniasso Veiga
Paciente: Marcelo Souza
Impetrado: Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Marcelo Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso cautelarmente no dia 23.6.2020 pela suposta prática do crime de associação para o tráfico.
Aduz que foi requerida a revogação da medida constritiva em 20.10.2020, que se encontra pendente de análise até o momento, motivo por que foi realizado novo pedido em 10.11.2020.
Argumenta que há excesso de prazo na prisão do paciente, e que passados 150 dias a prisão não foi revista, e nem ao menos a audiência de custódia foi realizada.
Indica ainda que os requisitos necessários ao decreto preventivo não se encontram configurados, e que a decisão vergastada não possui fundamentação idônea.
Ressalta, por fim, os predicados pessoais do paciente, e a ofensa ao princípio da homogeneidade caso o cárcere seja mantido.
Com essas considerações, requer a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão seja revogada, colocando o paciente em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 672462967).
Juntou os documentos. (Ids. 67242967, 67242969 a 67242972)
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal, pois é criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Em análise perfunctória dos autos, não verifico a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da custódia cautelar combatida, porque o impetrante não trouxe a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, de forma que não é possível verificar os motivos que levaram a autoridade acoimada como coatora a decretar a medida constritiva.
Diante disso, entendo que a apreciação das razões escoradas na impetração seguramente conformará medida desaconselhada, mormente porque os elementos encartados aos autos são insuficientes para evidenciar, primo ictu oculi, o constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente, razão pela qual indefiro a medida liminar vindicada.
Encerrado o plantão judiciário, proceda-se com a regular distribuição do presente habeas corpus, na forma regimental.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá, 20 de novembro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista